Tribunal: TJDFT
Processo: 0017709-07.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0017709-07.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DE ANDRADE CARVALHO, LUCIANA LIRA SALES APELADO: DEISIANE PAULA DE ALMEIDA MELO, ROMULO RICARDO MELO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES, patrona dos réus Eduardo de Andrade Carvalho e Luciana Lira Sales, contra a r. sentença de ID 23629524, prolatada no bojo da presente ação de rescisão contratual com pedido de danos, em que o d. juízo a quo, diante de acordo entre as partes Deisiane Paula de Almeida Melo (autora/reconvinda), Dulce Pereira Sampaio Borges (ré/reconvinte), Marcos Bernardes Kern (réu/reconvinte) e Rômulo Ricardo Melo de Carvalho (reconvindo), homologou a transação e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b," do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 23629547), a apelante alega, em síntese, que o acordo homologado não resguardou seu direito aos honorários de sucumbência. Sustenta que, antes da aludida transação, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que manteve a improcedência do pleito autoral, oportunidade em que a autora restou condenada a pagar honorários advocatícios aos patronos dos quatro réus, dois dos quais representou no feito. Salienta que o acordo versou apenas sobre os direitos da autora/reconvinda, dos réus/reconvintes Dulce Pereira e Marcos Bernardes, e do reconvindo Rômulo, de modo que nem a apelante e nem seus clientes figuraram na avença. Assevera que, a despeito de ter ajuizado cumprimento de sentença, a verba honorária que lhe é devida não foi paga em sua integralidade, uma vez que o que restou depositado está em flagrante desconformidade com a decisão proferida naquele feito. Requer, pois, o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a sentença garantindo direito de terceiro quanto da homologação (sic) do acordo”. Preparo recolhido aos IDs 23629548 e 23629549. Contrarrazões ao ID 23629572, em que a autora e o reconvindo Rômulo pugnam pelo não provimento do apelo e pela condenação da apelante em litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. A fundamentação recursal se pauta, precipuamente, na alegação de que o acordo homologado na r. sentença não resguardou o direito aos honorários de sucumbência da apelante. A fim de melhor elucidação do debate, mister transcrever, ipsis litteris, a sentença homologatória proferida pelo d. juiz de origem: Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL no qual as partes DEISIANE PAULA DE ALMEIDA MELO, DULCE PEREIRA SAMPAIO BORGES, MARCOS BERNARDES KERN e RÔMULO RICARDO MELO DE CARVALHO firmaram novo acordo para solução da demanda, incluindo a questão relativa aos honorários de advogados, conforme petição de id. 67323801. O direito é disponível, o pedido encontra-se dentro dos limites legais e as partes foram, devidamente, representadas por advogados com poderes para transigir, como se observa nas procurações de IDs. 29243025, 29243185, 29243269 e 29243387. Ante o exposto, homologo a transação celebrada para que produza seus jurídicos efeitos. Por conseguinte, declaro o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b," do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, com fundamento no § 3o do art. 90 do Código de Processo Civil. Honorários na forma do acordo. Não há interesse recursal, razão pela qual se opera, desde logo, o trânsito em julgado. Após as providências necessárias, arquive-se. Liberem-se eventuais restrições. Além disso, NADA A PROVER quanto à petição de ID 67535677, considerando que a decisão de ID 67160860 determinou que ANALICE GONÇALVES formulasse pedido de cumprimento de sentença em autos apartados, que não necessariamente seriam apensados a estes. Basta, portanto, a juntada de cópias das peças destes autos que sejam pertinentes à orientação de sua pretensão. Além disso, vale observar que o ajuizamento de sua demanda ocorreu, equivocadamente, no juízo 4a Vara Cível de Taguatinga. Como se percebe, o d. magistrado a quo, tão somente, homologou o acordo entabulado e orientou à apelante que buscasse o meio adequado para pleitear a verba honorária que lhe é devida, qual seja, por meio do cumprimento de sentença (artigo 523 e seguintes do CPC). Assim, não se pode concluir que o direito da apelante restou prejudicado com a homologação da transação no presente feito. Isso porque, como afirmou a apelante, o teor da avença nada versou sobre os seus direitos aos honorários de sucumbência, tratando apenas do direito disponível daqueles que entabularam o pacto. Logo, caberia, de fato, à patrona interessada buscar perceber a verba honorária pelo meio processual adequado. Tanto é assim que a apelante ajuizou o competente cumprimento de sentença (Processo n. 0709584-62.2020.8.07.0007), o qual, inclusive, restou extinto pelo pagamento, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC, o que se afere da cópia anexada ao ID 23629552, p. 2/4. O que se denota, a bem da verdade, é que a apelante pretende discutir, por meio deste recurso, eventual desacerto na sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, tanto que alega que, em relação ao depósito realizado pela autora/executada, “os valores não foram pagos em sua integralidade e ainda, o que restou pago, foi feito em flagrante descumprimento a decisão judicial de cumprimento de sentença” (ID 23629547, p. 1). Todavia, por certo que o intento deve ser direcionado, pela via adequada, no próprio feito executivo. In casu, é nítido que o pedido de reforma da sentença que, tão somente, homologou o acordo formulado entre as partes, não é passível de trazer para a apelante situação processual mais vantajosa, demonstrando-se sem qualquer utilidade o recurso interposto, até mesmo porque não houve prejuízo ao seu direito sobre os honorários de sucumbência, devidamente executados em processo autônomo. Por último, o pedido feito pela parte apelada de condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé não deve prosperar. Observe-se que a Lei Adjetiva Civil, ao definir a litigância de má-fé, em seu artigo 80, assim estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentar o citado dispositivo, lecionam: Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 226) (grifo nosso) Na hipótese em tela, a parte apelante não praticou quaisquer das condutas descritas no artigo supra transcrito, mas apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, sendo certo ainda que, para a caracterização da má-fé, é necessária a prova da má intenção, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, diante da evidente falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora